Tribunal: TJMT
Processo: 1003374-82.2025.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003374-82.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELAINE DE SOUZA DIAS - CPF: 037.378.221-74 (RECORRIDO), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (RECORRENTE), LEONARDO MERCHAN DE LIMA - CPF: 056.171.671-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. REVELIA. VALIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por
COMPACTA COMERCIAL LTDA
contra sentença que, em razão da revelia, julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por
ELAINE DE SOUZA MINEIRO
, condenando a ré ao pagamento de R$ 12.000,00 em virtude de abordagem vexatória realizada por segurança em seu estabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da citação, com consequente cerceamento de defesa; (
ii
) verificar a legitimidade ativa da autora; (
iii
) examinar se se configurou dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor arbitrado deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação postal realizada no endereço da pessoa jurídica, com aviso de recebimento assinado por pessoa identificada, é válida, nos termos do art. 248, § 2º, do CPC, cabendo ao citando comprovar eventual irregularidade, o que não ocorreu.

O não comparecimento à audiência e a ausência de contestação configuram revelia, cujos efeitos decorrem do art. 20 da Lei nº 9.099/95 e art. 344 do CPC. Não há cerceamento de defesa quando a parte se mantém inerte.

A alegação de ilegitimidade ativa confunde condições da ação com mérito. A pertinência subjetiva da lide decorre das afirmações constantes da inicial, corroboradas por boletim de ocorrência e notificações extrajudiciais.

A abordagem vexatória, com imputação infundada de furto e revista pública, viola direitos da personalidade e configura ato ilícito indenizável, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do CC e do art. 5º, V e X, da CF/1988. O dano moral é
in
re

ipsa
.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a compensar a vítima e ter caráter pedagógico, sem gerar enriquecimento ilícito. A quantia de R$ 12.000,00 mostra-se excessiva diante da extensão do dano, sendo razoável sua redução para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A citação postal entregue no endereço da pessoa jurídica presume-se válida, cabendo ao citando demonstrar eventual irregularidade.

A decretação de revelia é consequência da inércia do réu, não configurando cerceamento de defesa.

A ilegitimidade ativa é analisada in

statu

assertionis
,
sendo suficiente a afirmação da parte autora de que sofreu o ato ilícito.

A imputação infundada de furto e a revista vexatória em estabelecimento comercial configuram ato ilícito e ensejam reparação por dano moral
in
re

ipsa
.

O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando desproporcional à extensão do dano.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela parte requerida,
COMPACTA COMERCIAL LTDA
, em face da r. sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais que lhe move
ELAINE DE SOUZA MINEIRO
, a qual, em razão da revelia decretada, julgou procedente o pleito exordial para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais, com os devidos consectários legais (ID 315967871 e 315967872).

A controvérsia teve origem na petição inicial (ID 315967393), na qual a autora, ora recorrida, narrou que, em 12 de março de 2025, ao se dirigir ao estabelecimento comercial da recorrente, foi abruptamente abordada por um segurança, que a acusou infundadamente de ter ocultado um produto em suas vestes. Alegou que, em decorrência da acusação, foi submetida a situação vexatória e humilhante, sendo compelida a retirar objetos de seus bolsos e a levantar sua blusa em público, expondo-se diante de outros clientes e funcionários, o que lhe causou profundo abalo moral e motivou o ajuizamento da presente demanda.

Regularmente citada, conforme Aviso de Recebimento juntado ao ID 315967866, a parte requerida não compareceu à audiência de conciliação designada (Termo de Audiência ID 315967869) nem apresentou contestação, culminando na decretação de sua revelia e no julgamento antecipado da lide, com a consequente procedência do pedido autoral.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso inominado (ID 315967877), sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de citação válida, o que teria inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa;
b)
ainda em sede prefacial, a ilegitimidade ativa da recorrida, por não haver prova de que
estave
no estabelecimento comercial na data do ocorrido;
c)
no mérito, a inexistência de prova mínima do fato constitutivo do direito da autora, ressaltando que a revelia gera presunção apenas relativa dos fatos;
d)
a inocorrência de dano moral indenizável, por ausência de ato ilícito; e,
e)
subsidiariamente, a desproporcionalidade do
quantum
indenizatório, pugnando por sua redução para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). Requereu o provimento do recurso para anular ou reformar integralmente a sentença, ou, alternativamente, para reduzir o valor da condenação.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 315967883), refutando as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

I. Do Juízo de Admissibilidade

Analiso, em primeiro plano, os pressupostos de admissibilidade do recurso. A certidão de ID 315967881 atesta a sua tempestividade. O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme guias e comprovantes de pagamento constantes dos
IDs
315967878 e 315967879.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto.

II. Da Nulidade de Citação e do Cerceamento de Defesa: a Inércia Processual e a Violação da Boa-Fé

A tese central da recorrente, em seu pleito de anulação do julgado, reside na suposta invalidade do ato citatório, que teria resultado na decretação indevida da revelia e, por conseguinte, no cerceamento de seu direito de defesa. Contudo, tal argumento não encontra amparo nos elementos constantes dos autos, revelando-se, em verdade, uma tentativa tardia e infundada de se esquivar das consequências de sua própria inércia processual.

Da análise dos autos, verifico que a carta de citação (ID 315967864) foi expedida e devidamente encaminhada ao endereço da pessoa jurídica recorrente, o mesmo que consta em sua procuração e em seus atos constitutivos. O Aviso de Recebimento, juntado ao ID 315967866, foi positivado, com a entrega do expediente em 14 de abril de 2025, sendo recebido por pessoa devidamente identificada. O Código de Processo Civil, em seu artigo 248, § 2º, consagra a teoria da aparência, estabelecendo que, "tratando-se de pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências". A citação realizada por via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço da pessoa jurídica, presume-se recebida por pessoa autorizada para tal fim, cabendo à citanda, se o caso, a prova em contrário, o que não ocorreu na espécie. A citação, portanto, atingiu sua finalidade, dando ciência inequívoca à recorrente sobre a existência da demanda, em tempo hábil para o exercício de sua defesa, considerando que a audiência de conciliação foi realizada somente em 15 de maio de 2025.

Ademais, cumpre salientar que, na decisão inicial (ID 315967861), foi deferida a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, o que impunha à recorrente o dever de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, caso quisesse refutar a pretensão autoral.

O que se vislumbra, em realidade, é um comportamento processual que tangencia a má-fé. A recorrente, embora ciente da ação, optou deliberadamente pela inércia, deixando de comparecer à audiência e de apresentar sua defesa no momento oportuno. Agora, em sede recursal, após um resultado que lhe foi desfavorável, vem arguir uma nulidade a que ela mesma deu causa com sua omissão, buscando uma invocação recursal sem ter comprovado qualquer impedimento para se defender em primeiro grau. Tal postura configura um comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico sob a máxima do
venire
contra
factum

proprium
. A parte que, podendo se defender, escolhe o silêncio, não pode, posteriormente, valer-se de sua própria torpeza para anular os atos processuais subsequentes.

O processo civil contemporâneo é regido pelo princípio da boa-fé objetiva, conforme expressamente dispõe o artigo 5º do Código de Processo Civil: "Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé". A conduta da recorrente viola frontalmente tal dever, ao tentar criar um vício processual a partir de sua própria desídia. A decretação da revelia, neste contexto, não foi um ato arbitrário do juízo de origem, mas uma consequência legal e direta da conduta omissiva da parte demandada, em estrita observância ao disposto no artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Uma vez válida a citação e caracterizada a revelia, o julgamento antecipado da lide era medida que se impunha, nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES.
REVELIA. AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA. EFEITOS NÃO APLICADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DISPENSADA.
TRÁFEGO DE VEÍCULOS EM RODOVIA PEDAGIADA. PRESENÇA DE OBJETO NA PISTA DE RODAGEM NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)
2. Revelia.
A parte reclamada é considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou deixa de apresentar contestação. Ainda que a parte reclamada esteja presente na audiência de conciliação, a ausência de apresentação de contestação configura revelia
(art. 20 da Lei nº 9.099/95;
Enunciado
11 do FONAJE; Súmula 11/Cível das Turmas Recursais). No presente caso, observa-se que a parte requerida não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou justificativa para sua ausência, o que implica em sua revelia.

3. Efeitos da revelia. Sendo a parte reclamada considerada revel, presumem-se verdadeiros, em regra, os fatos alegados na petição inicial, salvo as hipóteses previstas nos
arts
. 344 e 345 do CPC (STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe
21/10/2016 e TJMT 1002645-52.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 04/10/2024). A existência do suposto objeto na pista de rolamento em rodovia pedagiada deve ser comprovada pela parte reclamante e os efeitos da revelia não suprem a ausência de prova (art. 344, inciso III, do CPC).

4.
Cerceamento de defesa. O juiz pode julgar antecipadamente o pedido quando não se faz necessária a fase instrutória. Na ausência de especificação das provas a serem produzidas em audiência de instrução, a realização do referido ato torna-se dispensável, podendo a lide ser julgada de forma antecipada. Ressalte-se que o requerimento de provas ocorre em duas etapas: inicialmente, por meio do protesto genérico, em que a parte pleiteia, na petição inicial, a produção de provas por todos os meios admitidos em direito; posteriormente, mediante a especificação das provas, ocasião em que deve indicar de forma clara qual prova pretende produzir, seu objeto e seu objetivo
(STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
24/02/2017, N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023).
Na presente hipótese, considerando que não houve pedido específico de produção de provas pela parte reclamante em momento oportuno, não há como reconhecer a nulidade arguida.
5. Trafegabilidade em vias públicas pedagiadas. Conforme entendimento firmado através do Tema Repetitivo 1122 "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.". Dessa forma, as concessionárias de rodovias públicas possuem o dever de prestar serviço adequado, o que abrange a manutenção das vias em perfeitas condições de uso, limpas e desobstruídas de objetos que possam causar acidentes, assegurando, assim, a qualidade, eficiência, segurança e cortesia na prestação dos serviços. No caso dos autos, embora a parte reclamante alegue ter colidido com "um galão preto" na pista, não foi apresentado qualquer elemento de prova que comprove tal ocorrência, nem sequer uma fotografia do suposto objeto na rodovia. O boletim de ocorrência registrado pelo reclamante não comprova a alegação, tratando-se de declaração unilateral da interessada, a qual não possui presunção juris tantum de veracidade das informações (STJ,
AgRg
no Ag nº 795.097/SC, Rel. Min.: Hélio Quaglia Barbosa DJU 20/08/2007). Destarte, por faltar comprovação da existência do referido objeto na pista, não há como imputar à parte reclamada a responsabilidade pelos danos causados ao veículo do recorrente (N.U 1017916-72.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).
(...)
(N.U 1008787-43.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025,
Publicado
no DJE 16/05/2025)

Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade de citação e de cerceamento de defesa.

II.
1.
Da Legitimidade Ativa
ad causam

De igual modo, a preliminar de ilegitimidade ativa não merece acolhida. A recorrente sustenta que a autora não teria comprovado sua condição de consumidora ou mesmo sua presença no estabelecimento na data dos fatos. Tal argumentação, entretanto, confunde as condições da ação com o mérito da causa.

A análise da legitimidade das partes, como cediço, é realizada
in
statu

assertionis
, ou seja, à luz das afirmações contidas na petição inicial. A autora, ora recorrida, narra ter sido vítima de um ato ilícito – a abordagem vexatória – praticado por um preposto da recorrente, dentro de seu estabelecimento comercial. Essa simples afirmação, por si só, a qualifica como titular do direito subjetivo de pleitear a correspondente reparação civil, estabelecendo a pertinência subjetiva da lide.

Ademais, a veracidade dos fatos alegados pela autora é corroborada por elementos probatórios já constantes dos autos, como o Boletim de Ocorrência (ID 315967398), as notificações extrajudiciais enviadas (
IDs
315967852 a 315967856) e o vídeo da autora no supermercado (ID 315967856), que, em conjunto, fornecem indícios robustos da ocorrência do evento danoso e da presença da recorrida no local.

A questão de saber se a recorrida efetivamente esteve no local, se a abordagem ocorreu e se os fatos se deram da forma como narrada, não diz respeito à legitimidade para a causa, mas sim ao próprio mérito da demanda. Trata-se da comprovação do fato constitutivo do direito alegado, cuja análise se insere no juízo de procedência ou improcedência do pedido. Com a decretação da revelia, os fatos narrados na exordial foram presumidos verdadeiros, o que inclui, por óbvio, a presença da autora no local e a ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser afastada.

III. Do Mérito Recursal

Superadas as questões prefaciais, passo à análise do mérito do recurso. A controvérsia cinge-se à configuração da responsabilidade civil da recorrente e à adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III.1. Da Responsabilidade Civil e dos Efeitos da Revelia

A recorrente insiste na tese de que a revelia não induz à procedência automática do pedido, sendo necessária a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pela parte autora. Assiste-lhe razão em parte, pois a presunção de veracidade decorrente da revelia, prevista no artigo 344 do Código de Processo Civil, é relativa (
juris tantum
), podendo ser elidida por outros elementos de prova constantes dos autos ou pela inverossimilhança das alegações.

Todavia, no caso concreto, a aplicação dos efeitos da revelia se mostra inafastável. A narrativa apresentada na petição inicial é coesa e plenamente verossímil. A descrição de uma abordagem truculenta e desproporcional por seguranças de estabelecimentos comerciais, infelizmente, não destoa da realidade social. Ademais, a recorrida não se limitou a meras alegações, tendo carreado aos autos o Boletim de Ocorrência (ID 315967398), documento que, embora lavrado com base em declarações unilaterais, confere um lastro probatório mínimo à sua versão, demonstrando sua diligência em registrar formalmente o ocorrido. Soma-se a isso o fato de ter tentado, por vias extrajudiciais, obter as imagens do circuito de segurança, conforme comprovam os documentos de
IDs
315967852 a 315967856, deparando-se com a recusa da recorrente.

A recorrente, por sua vez, detinha os meios mais eficazes para infirmar as alegações autorais – notadamente, as gravações de seu sistema de vigilância. Contudo, preferiu a cômoda posição da inércia, abdicando de seu direito de produzir contraprova. Nesse cenário, a presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial se robustece. A conduta descrita – a falsa imputação de furto, a revista pública e a ordem para que a cliente levantasse a blusa diante de terceiros – configura um ato ilícito de extrema gravidade, que atenta violentamente contra os direitos da personalidade, em especial a honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana (artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal). Tal ato ultrapassa, em muito, os limites do mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral
in
re

ipsa
, cujo dever de reparar exsurge da própria ocorrência do fato, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a ocorrência do ato ilícito e o consequente dever de indenizar, não merece qualquer reparo neste ponto.

III.2. Da Quantificação do Dano Moral: Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade

Ainda que mantida a condenação, a recorrente se insurge contra o valor arbitrado, R$ 12.000,00 (doze mil reais), reputando-o excessivo e postulando sua redução. Neste particular, entendo que a pretensão recursal merece parcial acolhimento.

A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais é tarefa complexa, que exige do julgador a ponderação de múltiplos fatores, sob a égide dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização deve cumprir uma dupla função: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, impor ao ofensor uma sanção de caráter pedagógico e punitivo, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes. Deve-se, contudo, evitar que a reparação se converta em fonte de enriquecimento sem causa para a vítima ou em ônus excessivamente gravoso para o ofensor.

No caso dos autos, a gravidade da conduta praticada pelo preposto da recorrente é inegável. A humilhação pública a que a recorrida foi submetida justifica uma reparação significativa. Não obstante, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) se afigura, de fato, elevado e dissonante dos parâmetros que vêm sendo adotados por esta Turma Recursal em casos que envolvem falha na prestação de serviços e ofensas a direitos da personalidade.

A título de exemplo, em casos análogos, esta Turma Recursal tem arbitrado indenizações em patamares superiores, conforme se verifica nos seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.

ABORDAGEM VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUSPEITA INFUNDADA DE FURTO. CONSTRANGIMENTO EM LUGAR PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais, proposta por consumidora abordada por prepostos da empresa ré em estacionamento de estabelecimento comercial, sob a acusação infundada de furto. A autora foi revistada publicamente, impedida de sair do local e liberada após constatação de inexistência de qualquer irregularidade. Pleiteou indenização por danos morais, ao passo que a empresa ré sustentou ter agido no exercício regular do direito de vigilância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve excesso na abordagem realizada por prepostos da empresa em desfavor da reclamante, de modo a configurar ato ilícito; (
ii
) estabelecer se há direito à indenização por danos morais e qual o valor adequado à reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR A abordagem de consumidor em via pública, ainda que para fins de fiscalização, deve observar os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, sendo ilícito o ato que exponha o abordado a constrangimento injustificado perante terceiros.
A reclamada não apresentou provas que demonstrassem fundadas suspeitas contra a autora ou que justificassem a conduta de seus prepostos, tampouco adotou medidas de contenção ou apoio após o constrangimento causado
. Restou comprovado que a abordagem foi ostensiva, constrangedora e sem respaldo fático, caracterizando-se abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, e ensejando reparação por dano moral, nos moldes do art. 927 do mesmo diploma legal. O dano moral, nesse contexto, prescinde de prova específica do prejuízo, por se tratar de hipótese de dano in
re

ipsa
, sendo suficiente a demonstração do ato ilícito e de suas circunstâncias. O valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado à extensão do dano, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da indenização. Nos Juizados Especiais, é incabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em primeiro grau, salvo em caso de litigância de má-fé, o que não se verifica nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A abordagem de consumidor em local público, desacompanhada de prova mínima de fundada suspeita, configura abuso de direito e enseja reparação por dano moral. O dano moral decorrente de acusação infundada de furto em estabelecimento comercial é presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do ato e o caráter pedagógico da medida.
A ausência de comprovação de litigância de má-fé impede a imposição de custas e honorários advocatícios em primeira instância, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
(...)
(N.U 1008405-51.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)

RECURSO INOMINADO.
ABORDAGEM DE SEGURANÇA. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR À HUMILHAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. TRATAMENTO VEXATÓRIO EM MEIO PÚBLICO. SUSPEITA DE FURTO EM LOJA. EXCESSO COMETIDO NA ABORDAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O tratamento ou a abordagem que causa exposição do consumidor em meio público, sem a devida cautela e prudência, nos casos de suspeita de furto por funcionários da loja, excede o exercício regular do direito de vigilância pelo fornecedor de produtos ou serviços. A abordagem de cliente que já se encontra fora do estabelecimento comercial, expondo-o a constrangimento em meio público, caracteriza falha na prestação de serviços e configura conduta ilícita.

O excesso na abordagem de cliente em meio ao público, por funcionário de loja, com tratamento humilhante decorrente de agressão física ou verbal, desprezo ou imputação de fato reprovável configura dano moral, visto que, além de todo constrangimento, proporciona sentimentos indesejados como vergonha, raiva, angústia e ansiedade.

O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Indenização arbitrada em R$ 4.000,00 quantia razoável e suficiente para a reparação do dano moral. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Sem custas e honorários advocatícios.
(N.U 1012970-60.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 13/11/2023)

Contudo, embora os precedentes apresentem valores de indenização superiores, no caso em apreço, a ausência de comprovação da extensão do dano, para além da presunção decorrente da revelia, justifica a redução do
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica da ofensora (supermercado de grande porte) e da ofendida (beneficiária da justiça gratuita), bem como a necessidade de se evitar o enriquecimento ilícito, entendo que o valor de
R$ 3.000,00
(três mil
r
eais)
se mostra mais adequado, razoável e proporcional às particularidades da lide. Tal montante é suficiente para compensar o sofrimento da recorrida e, ao mesmo tempo, impor à recorrente uma sanção com efeito pedagógico, sem, contudo, representar um valor irrisório ou excessivo.

Dessa forma, a sentença merece reforma apenas neste ponto, para reduzir o
quantum
indenizatório.

I
V
. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para a quantia de
R$
3
.000,00
(três

mil reais)
, mantidos os demais termos da condenação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025